Tribunal: TJSP
Processo: 1002208-29.2018.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
r, mas sim seu contrato de trabalho com seu ex-empregador – Incompetência absoluta da Justiça Estadual – Sentença anulada e determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho – Precedentes – Litigância de má-fé não caracterizada.

Recurso prejudicado, com anulação da sentença e determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho.
(TJSP; Apelação Cível 1002208-29.2018.8.26.0415; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmital - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

Palmital

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/06/2020

Data de publicação:

24/06/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Ação de cobrança de valores que deixaram de ser pagos aos aposentados quando da troca de comando do banco – Pedido de natureza evidentemente trabalhista, sendo que em momento algum é questionado o contrato de previdência privada complementar, mas sim seu contrato de trabalho com seu ex-empregador – Incompetência absoluta da Justiça Estadual – Sentença anulada e

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Ação de cobrança de valores que deixaram de ser pagos aos aposentados quando da troca de comando do banco – Pedido de natureza evidentemente trabalhista, sendo que em momento algum é questionado o contrato de previdência privada complementar, mas sim seu contrato de trabalho com seu ex-empregador – Incompetência absoluta da Justiça Estadual – Sentença anulada e determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho – Precedentes – Litigância de má-fé não caracterizada.

Recurso prejudicado, com anulação da sentença e determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho.